Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA QUANDO HÁ DÚVIDA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça, após a ausência de apresentação, no prazo fixado, dos documentos requisitados para comprovação da hipossuficiência, mantendo-se a determinação de recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de apresentação dos documentos exigidos pelo juízo de origem impede o deferimento da gratuidade de justiça, diante da dúvida razoável quanto à alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa, admitindo afastamento quando houver elementos que gerem dúvida quanto ao efetivo estado de hipossuficiência. 4. O art. 99, § 2o, do CPC determina que, diante de dúvida fundada, o juiz deve intimar a parte a comprovar documentalmente os pressupostos da gratuidade, podendo indeferir o benefício caso a diligência não seja cumprida. 5. A falta de apresentação dos comprovantes de renda, extratos bancários, extratos de cartão de crédito e declaração de imposto de renda, exigidos pelo juízo de origem, inviabiliza a análise da real impossibilidade de arcar com as despesas processuais, legitimando o indeferimento do pedido. 6. A concessão da gratuidade exige análise responsável para evitar sua utilização por quem possui condições financeiras, preservando o caráter assistencial do instituto e garantindo tratamento igualitário entre jurisdicionados.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, art. 99, §§ 2o e 3o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. L. 1.060/50, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, AI 0729107-39.2024.8.07.0001, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 22/08/2025.